Tribunal: TJSP
Processo: 1017679-39.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO C/C DANOS – Empréstimo Consignado – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Instrumento contratual firmado em 14/11/2022 – Taxas de juros remuneratórios efetivas que observam os limites estabelecidos – Abusividade não configurada – Custo Efetivo Total da operação que é composto não apenas pelos juros pactuados, mas também por outros

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO C/C DANOS – Empréstimo Consignado – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Instrumento contratual firmado em 14/11/2022 – Taxas de juros remuneratórios efetivas que observam os limites estabelecidos – Abusividade não configurada – Custo Efetivo Total da operação que é composto não apenas pelos juros pactuados, mas também por outros encargos financeiros – Elevação do CET que se deve à incidência obrigatória do IOF, de caráter não remuneratório - Exegese das decisões proferidas pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS – Utilização da "calculadora do cidadão" – Descabimento – Cálculo que não contempla a incidência dos encargos e tarifas específicas cobrados no caos concreto – Ausência de abusividade a ser declarada e de ilícito a ser compensado – Sentença mantida, majorada a verba honorária em desfavor da autora (Tema 1059 do STJ), observada a isenção e suspensão decorrentes da gratuidade. RECURSO NÃO PROVIDO.